Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0743191-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: PEDRO RODRIGUES NETO AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de PEDRO RODRIGUES NETO, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Afirma ausentes os requisitos para a custódia cautelar. Aduz ser o paciente primário, ter residência fixa, emprego lícito, não se dedicar à prática de delitos nem integrar organização criminosa. Acrescenta ser menor de 21 (vinte e um) anos e não possuir meios de embaraçar a instrução criminal. Após despacho determinando a complementação das provas dos autos, juntada cópia integral do inquérito (ID 20057514). É o relatório. Decido. As circunstâncias do crime não autorizam a concessão de liminar. Ressalto que em habeas corpus, em especial em sede liminar, é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da conduta do paciente demanda análise dos elementos, que será feita na instrução processual, momento em que serão ouvidos as testemunhas e os acusados. Os fatos são graves. O paciente foi flagrado ao transportar pacote que continha 5.777 (cinco mil e setecentos e setenta e sete) comprimidos da substância MDMA/MDA, conhecida como ecstasy, de alta periculosidade à saúde pública. São certas a primariedade e a pronta colaboração com a investigação policial. O paciente indicou a localização do corréu e identificou-o, além de franquear o acesso ao próprio aparelho celular. Não obstante, as provas colacionadas não estão aptas a concluir, na estreita cognição da via eleita, pela não necessidade da prisão preventiva. As mensagens de celular, reproduzidas no inquérito, indicam que o réu conhecia a natureza ilícita das substâncias. Há indícios de dívida entre o paciente e o corréu, contudo os elementos nos autos não possibilitam aferir a natureza do relacionamento entre os réus. Confira os trechos relevantes: – Bom dia galã – Bom dia galã o que cê manda – Amanhã chega as gata blz. Aí vc vai pegar elas e deixa lá na Royal da samambaia – Dmr mano. Que horas? – Na parte da manhã (...) – Eu vou ganhar pelo menos umas 3 dessa vez né? Kkk Fazer o experimente kkk – Vai kkkk Só quer ganhar né kkk e vc continua me devendo 250 pila – Kkkjkkk – Sua mãe me deu só 3k – Um adianto pra fazer o deguste (...) – Vai ser o cobaia – Aquela ponta lá assim que eu de uma desapertada te passo kkk (...) (ID 2005713, pgs. 7/8). A previsão do art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal, garantidora da presunção de inocência, não é afrontada pela prisão preventiva. A medida, ainda que excepcional, a teor do disposto nos incisos LIV e LXI do citado artigo, não se fundamenta em cumprimento antecipado da pena eventualmente imposta, mas em bases cautelares ante um juízo de necessidade. Em idêntico sentido, a primariedade é incapaz de, por si só, afastar a presença dos demais requisitos da prisão preventiva. Os fatos narrados demonstram a materialidade da traficância de grande porte e indicam, ainda que em juízo perfunctório, a coautoria do paciente. Por fim, as medidas substitutivas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas em razão da gravidade e circunstâncias do crime. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista